Tribunal: STF
Processo: HC 249116
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Augusto da Silva Moreira contra decisão monocrática do Relator do HC 953.707/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    No curso da execução penal, o Juízo de Execução determinou a regressão cautelar do paciente para o regime fechado, em razão da suposta prática de falta grave consistente com prisão em flagrante. (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta o excesso de prazo na apuração da falta grave por parte do Juízo da Execução Penal. Argumenta a desproporcionalidade da regressão per saltum. Ressalta a ausência de intercorrências no cumprimento de pena do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de aguardar a conclusão do procedimento de apuração de falta grave em liberdade e, sucessivamente, a colocação do paciente em regime mais brando. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...).



    Conforme relatado, a defesa requer que seja dada a devida celeridade ao processo de apreciação/apuração da falta grave. Subsidiariamente, que haja a fixação de prazo de 15 dias para que o juiz conclua o procedimento apuratório. 



    Colhe-se dos autos, de toda forma, que as providências para a apreciação do pedido junto ao juízo da execução já foram tomadas na origem (fls. 10-11):



    ”(...) De proêmio, a respeito da tramitação dos autos, como informado pelo MM Juízo a quo: 



    'Os autos foram redistribuídos a este Departamento em 03 de maio de 2024. Em 13 de junho de 2024 a Defesa postulou atualização do cálculo de penas, o que foi realizado em 14 de junho de 2024, seguindo os autos com vista ao Ministério Público. 



    Sobreveio nova manifestação da defesa em 09 de agosto de 2024, quando então os autos foram encaminhados à conclusão e aguardam, em ordem cronológica, a análise da postulação. 



    Sendo estas as informações que tinha a prestar, valho-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me a disposição para quaisquer eventuais informações complementares.' 



    Isso delineado, verifica-se que o MM Juízo a quo não se manteve inerte, havendo recente determinação para juntada de certidões e abertura de vista ao Ministério Público (...). 



    Em 3.9.2024, com nova manifestação pelo i. membro do Ministério Público (...), os autos aguardam a apreciação do pedido apresentado. 



    (...) 



    Por fim, quanto a anotada desproporcionalidade da regressão ao regime fechado, não se pode olvidar que não constitui ofensa à coisa julgada a regressão a regime de cumprimento de pena m ais gravoso que o fixado na sentença, em razão da prática de falta grave (art. 11 8, inciso I, da Lei de Execução Penal), ante o descumprimento pelo apenado das condições impostas ao regime aberto. 



    (...) 



    Nada há, portanto, que demande saneamento. Do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.



    Na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que os prazos para apreciação dos pedidos pelo magistrado, em sede de execução penal, não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o eventual excesso temporal, não se ponderando a mera soma aritmética dos lapsos para os atos processuais. 



    Nesse sentido (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. "



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente